Tribunal: TJSP
Processo: 2162381-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (ação coletiva no 1998.01.1.016798-9). Ausência de alegação do desacerto da suspensão pelo tema 1.033, afetado no E. Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos. Razões recursais dissociadas da

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (ação coletiva no 1998.01.1.016798-9). Ausência de alegação do desacerto da suspensão pelo tema 1.033, afetado no E. Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos. Razões recursais dissociadas da matéria em questão. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Regimental
Cível
no
2162381-57.2019.8.26.0000/50002,
da
Comarca
de
Adamantina, em que é agravante HERMINIO SACOMAN, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2162381-57.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
2162381-57.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: ADAMANTINA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: HERMINIO SACOMAN
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 31.936
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Ação Civil
Pública julgada pelo juiz da 12a Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF
(ação coletiva no 1998.01.1.016798-9). Ausência
de alegação do desacerto da suspensão pelo tema
1.033, afetado no E. Superior Tribunal de Justiça
ao
rito
dos
recursos
repetitivos.
Razões
recursais dissociadas da matéria em questão.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto por
HERMINIO SACOMAN contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, determinou a suspensão do recurso especial
até o julgamento do tema repetitivo 1.033 no E.
Superior Tribunal de Justiça. Alega a inaplicabilidade
ao presente feito da questão constante no tema 948 do
E. Superior Tribunal de Justiça.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2162381-57.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
3
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Com
efeito,
o
agravo
interno
de
competência da Câmara Especial de Presidentes apenas
comportará provimento se o recorrente demonstrar que,
por ausência de similitude fática, a tese submetida ao
o regime dos recursos repetitivos pelo E. Superior
Tribunal de Justiça não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
No caso, contudo, o agravante não alegou
o desacerto da suspensão pelo tema repetitivo 1.033,
determinada na decisão hostilizada.
Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021,
§1o, do CPC, é necessária impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do reclamo.
Pelo
exposto,
não
conheço
do
agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO